Tribunal: TJBA
Processo: 8114192-15.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8114192-15.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ADRIANO PAIXAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDMUNDO SANTOS DE JESUS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
PETERSON DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO IDÔNEO. HONORÁRIOS INDEVIDOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de exibição de documentos ajuizada em face de instituição financeira, sem condenação em custas ou honorários advocatícios. O autor pleiteou a apresentação de contrato relativo a dívida existente em seu nome junto a cadastro de inadimplentes.

2. O apelante afirmou haver formulado pedido extrajudicial de fornecimento do contrato, defendendo a existência de pretensão resistida e requerendo a condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se (i) houve comprovação de prévio requerimento administrativo idôneo apto a caracterizar pretensão resistida e ensejar condenação em honorários advocatícios; e (ii) a ausência de exibição administrativa do contrato gera dever de indenizar por danos morais.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que reclamação formulada em plataforma de terceiros não supre a exigência de requerimento administrativo direto à instituição financeira, não caracterizando resistência injustificada.

5. Inexistente pretensão resistida, não são devidos honorários advocatícios, à luz dos princípios da sucumbência e da causalidade.

IV. Dispositivo e tese

6.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O ajuizamento de ação de exibição de documentos bancários exige a comprovação de prévio requerimento administrativo diretamente à instituição financeira e de sua recusa injustificada. 2. A inexistência de pretensão resistida afasta a condenação em honorários advocatícios e a configuração de dano moral.”

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8114192-15.2025.8.05.0001, originários da 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como
Apelante ADRIANO PAIXAO DOS SANTOS e como Apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA